Tribunal: TJPA
Processo: 0026427-91.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026427-91.2010.8.14.0301

APELANTE: CENTRO NACIONAL DE NAVEGACAO TRANSATLANTICA

APELADO: PRATICAGEM DA BACIA AMAZONICA ORIENTAL S/S LTDA, UNIAO DOS PRATICOS DA B. AMAZ. ORIENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o v. acórdão deixou consignado de forma cristalina ser descabida a fixação com base no valor atualizado da causa. Ressalta-se que o proveito econômico foi considerado o valor da causa, qual seja, R$ 160.434,15 (cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), à época do ajuizamento da ação.

3-

Salienta-se ainda, por oportuno, que o proveito econômico objetivado por esta demanda fora justamente a diferença entre os valores considerados válidos pela embargante (valor do contrato antigo corrigido) e o valor aplicado do SIDAMPA. E não simplesmente o valor da causa à época do ajuizamento da demanda. Ademais, deverá se chegar ao valor dos honorários por meio de cálculo realizado em liquidação, futuramente.

4-

No que tange aos parâmetros de atualização da verba honorária, esta
far-se-á pelo índice do
INPC
, desde a data do ajuizamento da

ação, sem a incidência de outros encargos, nos termos da legislação vigente do nosso país.

5-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
CENTRO NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLÂNTICA - CNNT

e ora embargados
PRATICAGEM DA AMAZÔNIA ORIENTAL LTDA E UNIÃO DOS PRÁTICOS DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

CENTRO NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLÂNTICA - CNNT
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 7243361), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 7049400)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRATICAGEM – LEGITIMIDADE DO CENTRONAVE PARA ATUAR COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL DOS ARMADORES ESTRANGEIROS – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS - FIXAÇÃO DE PREÇO DE FORMA UNILATERAL – LEGALIDADE – NATUREZA PRIVADA – LIVRE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A INTERFERÊNCIA NA FIXAÇÃO DOS PREÇOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER ATO ILÍCITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL INDEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Da legitimidade Processual do CENTRONAVE:

1.1- Analisando detidamente os autos, observa-se, a partir da Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Associados do Centro de Navegação Transatlântica – CNNT (ID Nº. 3668208), realizada em 17/08/2009, que os associados autorizaram a CENTRONAVE propor medidas administrativas e judiciais e requerer estudos e pareceres visando defesa dos seus interesses no caso das praticagens de Maranhão, Vitória e Paranaguá e, eventualmente, outras praticagens, nos termos do art. 18, item V, do Estatuto Social do Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT.

1.2-
As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, como no caso dos autos, têm legitimidade para representar seus filiados em juízo ou fora dele (art.
5.º
,
XXI
,
CF/88
), legitimidade essa também reconhecida em termos até mais amplos e precisos, cabendo a associação a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, inclusive em questões judiciais ou administrativas, nos termos do art. 8º, inciso III do CF.

1.3-
Ademais, em que pese a alegação de que o direito de associação em território brasileiro seja garantido apenas aos brasileiros e aos estrangeiros “residentes” no país, nos termos do art.
5º
, incisos
XVII
e
XXI
da
CF
, não sendo garantido aos estrangeiros não residentes, observa-se que a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XV, estabelece que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz podendo qualquer pessoa, nos termos da Lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

1.4-Desta feita, em que pese, existirem restrições, na verdade, o que se objetiva é a maior equiparação possível entre nacionais e estrangeiros, a fim de evitar ato atentatório ao princípio da Igualdade. E, não obstante as referidas normas jurídicas refiram-se literalmente a “estrangeiros residentes no País”, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento segundo o qual também os estrangeiros que estejam de passagem no território brasileiro gozam dos mesmos direitos reconhecidos aos brasileiros.

1.5-
Sendo assim, resta patente a legitimidade processual do Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT para atuar no polo ativo da demanda, na condição de substituto processual dos armadores estrangeiros a ele associados, ratificando a validade de sua atuação seja na esfera administrativa ou jurisdicional, entendimento, inclusive, adotado pela própria Marinha do Brasil, razão pela qual necessário se faz a reforma de parte do decisum referente a determinação de alteração do polo ativo da presente demanda, para manter a CENTRONAVE como legítima parte autora.

2-
Da Fixação do Preço pela Prestação do Serviço de Praticagem:

2.1-
Como se sabe, o
serviço de praticagem consiste em uma atividade essencial, que objetiva proporcionar a segurança necessária e assessorar os comandantes nos serviços de manobra das embarcações. Possui natureza privada, sendo de livre negociação, condicionando os práticos apenas ao cumprimento de requisitos previstos em lei.

2.2-A Lei 9.537/1997, ao dispor sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, entre outros, definiu o que vem a ser o serviço de praticagem (art. 12); assegurou o seu livre exercício (art. 13, § 3) e estabeleceu que tal serviço, considerado atividade essencial, deve estar permanentemente disponível nas zonas de praticagem e, para isso, a autoridade marítima poderá fixar o preço do serviço em cada zona (art. 14).

2.3-Nessa esteira de raciocínio, a interpretação sistemática dos dispositivos da Lei nº. 9.537/97 só pode conduzir à conclusão de que, apenas na excepcionalidade, é dada à autoridade marítima a interferência na fixação dos preços dos serviços de praticagem, para que, justamente, não se cesse ou interrompa o regular andamento das atividades, como bem definiu a lei.

2.4-No presente caso, no entanto, conforme se depreende dos autos, não houve por parte da apelante, qualquer demonstração da excepcionalidade, apta a ensejar a fixação do preço pela autoridade marítima, ou até mesmo pelo Poder Judiciário.

2.5-Ressalta-se que o serviço de praticagem sequer restou interrompido pela ré, não tendo os armadores estrangeiros associados à autora sofrido qualquer prejuízo no tocante a interrupção e a essencialidade do serviço de praticagem prestado pela requerida, ora apelada.

2.6-Ora, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a própria ré não pode deixar de prestar o serviço justamente por ser essencial, sob pena de suspensão do certificado de habilitação dos profissionais responsáveis (práticos).

2.7-In casu, pelo que se depreende, a ré entende que o valor devido seria aquele estabelecido na tabela formalizada perante o Sindicato das Agências Marítimas do Estado do Pará e Amapá (SINDAMPA), enquanto para a autora, ora apelante, por não existir mais acordo entre as partes, o valor do serviço deveria ser fixado pela autoridade marítima, e provisoriamente, o judiciário deveria fixar os valores com base em um contrato de 2002.

2.8-A questão, portanto, conforme facilmente se verifica, é típica de livre negociação, em que a livre fixação de preços é da própria essência da livre iniciativa, sendo certo que, uma vez inexistindo vício ou irregularidade no preço estabelecido pela empresa ré, ou a excepcionalidade prevista em lei, qualquer controle prévio ou fixação de preços privados pelo Estado configura inconstitucionalidade patente, uma vez que a CF não admite como política pública regular o controle prévio de preços.

2.9-Sendo assim, firma-se o entendimento que o preço fixado pela empresa ré, qual seja, o acordado pelo SINDAMPA não constitui qualquer ilegalidade apta a ensejar a reparação civil pleiteada ou até mesmo a fixação, pelo Poder Judiciário, de valores com base em um contrato firmado no ano de 2002.

2.10-Ademais, pelo que se depreende do próprio acordo do Sindicato (SINDAMPA), o objetivo da transação é justamente a realização de praticagem de navios e de outras embarcações na navegações e nas manobras executadas dentro da Zona de Praticagem da Bacia Amazônica Oriental, bem como a fixação de remuneração e demais condições de realização dos serviços de praticagem para entendimento de toda a categoria envolvida, não podendo a ora recorrente, por discordar dos preços ali estabelecidos, movimentar o Judiciário para tão somente colocar em prática seus interesses ou ainda, pleitear uma intervenção do poder público na fixação do preço, sem que ao menos esteja caracterizada qualquer situação de excepcionalidade.

2.
11-Desta feita, no que concerne a alegação de ilegalidade de fixação de preço unilateral pela empresa ré, pela contraprestação do serviço de praticagem, não merece reparos a sentença ora vergastada, inexistindo qualquer ilicitude apta a ensejar a reparação civil, bem como a fixação de preços nos moldes pleiteado pela ora apelante.

3-
Dos Honorários Sucumbenciais:

3.1-
Analisando detidamente os autos, em que pese o caráter declaratório da presente demanda, observa-se que a recorrente ao pleitear a declaração de ilegalidade da fixação do preço estabelecido pela ré e requerer a fixação de novos valores com base em contrato firmado entre as partes, evidenciou o iminente e imediato proveito econômico pretendido.

3.
2-Ademais, mesmo nas ações de caráter eminentemente declaratório, é possível haver impacto econômico relevante. In casu, o valor atribuído à causa foi de R$ 160.434,15 (cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), valor este que correspondia à época ao valor do proveito econômico, tendo em vista que era exatamente a diferença do valor cobrado a maior considerando os preços acordados no contrato firmado entre as partes no ano de 2002.

3.3-Nesse particular, tendo a autora apontado o valor da causa e sendo possível verificar a correspondência entre este e a pretensão que se pretendia alcançar com o ajuizamento da demanda, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pelo § 2º do art.
85
do
CPC/2015
, sendo descabida a apreciação equitativa prevista no § 8º ou ainda a fixação com base no valor atualizada da causa.

3.4-Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, considerando o trabalho desenvolvido nos autos e a complexidade da demanda, bem como o tempo de tramitação dos autos - desde julho de 2010 -, considero razoável a
fixação
dos honorários em 20% sobre o valor do
proveito

econômico
, já considerada a atuação dos causídicos em sede recursal, nos termos do art. 85, inciso 11 do CPC.

3.5-Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada também no que concerne aos honorários sucumbenciais, devendo a fixação da verba observar o proveito econômico. Diante da sucumbência mínima da parte ré, deve a parte autora responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

4-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente
para reconhecer a legitimidade da parte autora para atuar como substituta processual, determinando a sua permanência exclusiva no polo ativo da demanda. Mantém-se inalterado os demais termos da sentença ora vergastada.
”

Requer o embargante e apenas para que se evitem discussões interpretativas entre as Partes, o conhecimento e provimento destes embargos, a fim de que se inclua na parte dispositiva do Acórdão aquilo que já constou na parte da fundamentação, ou seja, que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o proveito econômico pretendido nos autos, o qual, por sua vez, corresponde ao valor da causa atualizado.

Requer-se, ainda, a indicação expressa dos parâmetros para atualização, os quais, no entendimento do Centronave são: correção monetária pelo INPC, índice oficial do E. TJPA, aplicada a partir da data de ajuizamento da ação.

Pleiteia também o prequestionamento de toda a matéria, em especial os dispositivos de lei federal e constitucionais: Artigos 115, 187, 421, 422 e 596 do Código Civil; Artigos 5º, XX, 8º, caput e V, 170 e 174 da Constituição Federal.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 7431790), os embargados refutam todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o v. acórdão deixou consignado de forma cristalina ser descabida a fixação com base no valor atualizado da causa. Ressalta-se que o proveito econômico foi considerado o valor da causa, qual seja, R$ 160.434,15 (cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), à época do ajuizamento da ação.

Salienta-se ainda, por oportuno, que o proveito econômico objetivado por esta demanda fora justamente a diferença entre os valores considerados válidos pela embargante (valor do contrato antigo corrigido) e o valor aplicado do SIDAMPA. E não simplesmente o valor da causa à época do ajuizamento da demanda. Ademais, deverá se chegar ao valor dos honorários por meio de cálculo realizado em liquidação, futuramente.

Vejamos trecho do v. acórdão em que tal entendimento fica claro:

“Nesse particular, tendo a autora apontado o valor da causa e sendo possível verificar a correspondência entre este e a pretensão que se pretendia alcançar com o ajuizamento da demanda, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pelo § 2º do art.
85
do
CPC/2015
, sendo descabida a apreciação equitativa prevista no § 8º ou ainda a fixação com base no valor atualizada da causa.”

No que tange aos parâmetros de atualização da verba honorária, esta
far-se-á pelo índice do
INPC
, desde a data do ajuizamento da

ação, sem a incidência de outros encargos, nos termos da legislação vigente do nosso país.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 15/03/2022